Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CRITÉRIO OBJETIVO.
1. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Constituição Federal e da Lei.
2. Comprovada a renda bruta inferior a 05 (cinco) salários mínimos, estabelecida como teto para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140/2015 e entendida por este e. Tribunal como parâmetro para concessão de gratuidade de justiça, é imperioso o reconhecimento da hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.
3. Agravo conhecido e provido para confirmar a liminar anteriormente concedida e manter o deferimento da gratuidade de justiça em benefício do agravante/réu. Sem custas e sem honorários.